Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Plantão Conselho da Magistratura Número do processo: 0700003-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODOLFO DE PAULA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Daniela Peón Tamanini Rosales, Advogada, em favor de Rodolfo De Paula Oliveira, paciente, em que requer o relaxamento da prisão preventiva, ao fundamento de que a r. decisão proferida pelo Magistrado atuante no Núcleo de Audiência de Custódia não fundamentou, de forma concreta, a necessidade da prisão cautelar de Rodolfo Oliveira, baseando-se, tão somente, no fato de a pena cominada é superior a 4 anos, bem como na gravidade in abstrato do crime de tráfico de entorpecentes. No que tange a elucidação dos fatos, a impetrante narra que um grupo de policiais militares estava em perseguição de Dimitrius Dimitri, pessoa que se evadiu de barreira policial e fugiu, inicialmente, mediante o uso do automóvel. Acrescenta que, evoluindo a perseguição, Dimitrius Dimitri teria abandonado o seu veículo e optado por fugir a pé, situação que o levou a invadir o terreno de Rodolfo De Paula Oliveira, nele adentrando sem seu prévio conhecimento ou anuência. Na sequência, os policiais militares que estavam seguindo o fugitivo da barreira policial, ao adentrarem o terreno invadido como rota de fuga de propriedade do paciente , tomaram nota de que nele existia uma estufa artesanal onde estavam sendo cultivadas cannabis sativa, popularmente conhecida como “maconha”, e em decorrência de tal constatação, foi dada voz de prisão a Rodolfo De Paula Oliveira. No que tange à audiência de custódia, alega que a defesa protocolou pedido de liberdade provisória ou decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Assevera que não há investigação policial sobre suposto tráfico de drogas de autoria do paciente, bem como não teriam sido localizados apetrechos ou valores indicativos de traficância, de forma que, após vistoria realizada no aparelho celular do detido, a autoridade policial optou por não apreender o telefone. Nessa linha de intelecção, admite que embora seja possível concluir pela presença e indícios de autoria e de materialidade, o mesmo não pode se afirmar em relação ao periculum libertatis. Acrescenta, no que tange as condições pessoais do paciente, que embora esteja sendo imputado de crime contra a fé pública, não se valeu de violência ou grave ameaça, é primário, de bons antecedentes, estudante do curso de doutorado na Universidade de Brasília, exerce atividade laborativa lícita, tem residência fixa, é responsável pelo sustento familiar e pai de criança de 3 (três) anos de idade. Requer, assim, em caráter liminar, a concessão da ordem de soltura, ao fundamento de que estão ausentes os requisitos exigidos para a conversão do flagrante em preventiva. É o relatório. Decido. No caso dos autos, há de se destacar, inicialmente, que as condutas imputadas a Dimitrius Dimitri e a Rodolfo De Paula Oliveira são independentes, autônomas e desvinculadas, apenas tendo sido objeto de uma mesma análise por parte do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em decorrência do inusitado desdobramento de fatos que resultou na autuação de cada um por delitos distintos. No que tange a análise dos elementos de prova associados à fundamentação que converteu a prisão em flagrante para preventiva, entendo que algumas ressalvas devem ser promovidas. A partir de inquirição perfunctória, própria dessa fase processual, o auto de prisão em flagrante revela que embora seja incontestável a existência de cultivo de cannabis sativa, de forma que o fato foi inclusive admitido pelo réu, os elementos fáticos não resultam na compreensão de circunstâncias que indiquem traficância. De fato, a partir do laudo de Perícia Criminal n. 8035/2020, os substratos e itens de manuseio encontrados são sugestivos de confecção de entorpecentes, mas, ao tempo que até mesmo a existência da droga foi admitida pelo réu, os agentes policiais não apreenderam quaisquer valores em espécie ou bens que sugerissem comércio , bem como a vistoria do aparelho celular não revelou contato com fornecedores ou compradores, e o própria “oficina” do réu, ao menos nesse momento perfunctório, não se mostrou planejada ou destinada para a atividade traficância. Nesse sentido, em acréscimo aos elementos supra, que são indicativos de que o cultivo de cannabis sativa era realizado para consumo próprio, há de se destacar as condições pessoais do réu, que é primário, de bons antecedentes, estudante do curso de doutorado na Universidade de Brasília, exerce atividade laborativa lícita e tem residência fixa, corroboram no sentido de que está ausente o periculum libertatis. Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com as cautelas anteriormente citadas. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso. Distribua-se regularmente. Intimem-se. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista